Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EXEQUENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AÇÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SÍNDICO QUE VIERA A SER SUBSTITUÍDO. PRESUNÇÃO DE POSTERGAÇÃO DA OUTORGA NO TEMPO, ENQUANTO PERDURAR O TRÂNSITO PROCESSUAL, SALVO SE FIRMADA POR TEMPO DETERMINADO OU EM HAVENDO RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DA POSTULAÇÃO. EXECUTADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A regularidade da representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em necessidade de novo mandato no curso processual se não outorgado por prazo certo, salvo em havendo denúncia ou revogação da outorga, daí defluindo a desnecessidade de o condomínio, que, de conformidade com o disposto no artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, é representado, ativa e passivamente, pelo administrador ou pelo síndico, diante da substituição do síndico que o representava, apresentar novo instrumento de mandato se não revogada a outorga firmada pelo antigo representante nem fora outorgada por prazo certo, pois a presunção, nessa situação, é de que a outorga, não firmada por tempo determinado, se posterga enquanto perdurar o processo, salvo em havendo renúncia dos patronos ou destituição por parte do condomínio.
3. A formulação de embargos de declaração manifestamente improcedentes traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição da embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso do instrumento com intuito meramente protelatório.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.